Tribunal: STF
Processo: RMS 39327
Classe: RMS
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Ementa: Direito constitucional e Administrativo. Recurso ordinário em Mandado de Segurança. Processo Administrativo Disciplinar. Ausência de nulidade. Negativa de provimento.



    1. Recurso ordinário em mandado de segurança contra acórdão em que o Superior Tribunal de Justiça confirmou a demissão de servidor público em razão de inassiduidade habitual.



    2. O acórdão recorrido está alinhado com a legislação e com a jurisprudência desta Corte. Cabimento do rito sumário. Ausência de violação ao contraditório.



    3. Para divergir das conclusões assentadas, seria necessária a produção de novas provas, o que é incompatível com o rito sumário do mandado de segurança.



    4. Recurso a que se nega provimento.



    1. Trata-se de recurso ordinário em mandado de segurança interposto contra acórdão em que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) denegou a segurança contra ato de demissão de servidor público, por entender não haver ilegalidade no Processo Administrativo Disciplinar nº 02001.002036/2020-03. Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:



    PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO POR INASSIDUIDADE HABITUAL. RITO SUMÁRIO. COMISSÃO PROCESSANTE COMPOSTA POR DOIS SERVIDORES. PREVISÃO LEGAL. NULIDADES. INEXISTÊNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. DESCABIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA E AFRONTA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. NÃO OCORRÊNCIA. 



    1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ. 



    2. O controle jurisdicional do PAD restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e à legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo-lhe defeso qualquer incursão no mérito administrativo, a impedir a análise e valoração das provas constantes no processo disciplinar. Precedentes. 



    3. Esta Corte Superior já decidiu que “a apuração da prática da infração disciplinar de inassiduidade habitual segue o procedimento sumário descrito no art. 133 da Lei n. 8.112/1990, que prevê que a comissão processante será composta por dois servidores estáveis” (MS 12.869/DF, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Terceira Seção, DJe 11/12/2018), o que foi observado no caso concreto. 



    4. Na hipótese, propiciou-se ao servidor, por intermédio de intimação específica, a oportunidade de manifestação acerca do teor da perícia realizada, procedendo-se, ainda, a oitiva das testemunhas arroladas pela defesa e interrogatório do acusado, de modo que não há falar em cerceamento de defesa e afronta ao princípio do contraditório. 



    5. "respeitados todos os aspectos processuais relativos à suspeição e impedimento dos membros da Comissão Processante previstos pelas Leis 8.112/90 e 9.784/99, não há qualquer impedimento ou prejuízo material na convocação dos mesmos servidores que anteriormente tenham integrado Comissão Processante, cujo relatório conclusivo foi posteriormente anulado (por cerceamento de defesa), para compor a segunda Comissão de Inquérito’ (MS 13.986/DF, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Terceira Seção, julgado em 09/12/2009, DJe 12/02/2010)” (MS 16.192/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe.



    6. É assente no STJ que não se anulam atos pretensamente violadores de direitos sem a demonstração de prejuízo (pás de nullité sans grief). Precedentes. 



    7. In casu, embora o agravante sustente que o PAD foi conduzido por comissão parcial, não conseguiu demonstrar tal circunstância em sua peça vestibular. Assim, não existem elementos probatórios mínimos que comprovem a falta de razoabilidade na designação de uma nova comissão disciplinar com os mesmos membros da anterior. 



    8. A demonstração da falta de imparcialidade e do impedimento dos membros da comissão processante requer dilação probatória, o que é inviável na via eleita. Precedentes. 



    9. Agravo interno não provido.



    2. Inconformado, o recorrente alega haver nulidade no PAD que resultou em sua demissão, em razão das seguintes falhas de procedimento: (i) não ser cabível a aplicação do rito sumário à hipótese, uma vez que haveria justificativa para a inassiduidade do servidor; (ii) necessidade de haver 3 (três) membros na Comissão Julgadora, e não 2 (dois); (iii) parcialidade dos julgadores do PAD, por terem proferido decisão de mérito anteriormente; (iv) desconsideração das provas produzidas, com a consequente violação ao contraditório. Pede o provimento do recurso, com a anulação do Processo Administrativo Disciplinar nº 02001.002036/2020-03, e a consequente reintegração do impetrante ao cargo público anteriormente ocupado.



    3. Em contrarrazões, a União sustenta não haver ilegalidade no PAD que resultou na demissão do servidor, uma vez que foram garantidos o contraditório e a ampla defesa ao impetrante, bem como os demais direitos do devido processo legal. Demanda a negativa de provimento do recurso.



    4. É o relatório. Passo a decidir.



    5. Deixo de intimar a Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria versada nos autos (Art. 52, parágrafo único, RI/STF). Passo à análise do mérito.



    6. O recurso não merece provimento, uma vez que o acórdão recorrido está alinhado com a legislação e com a jurisprudência desta Corte.



    7. Em primeiro lugar, pontuo que a instauração do processo administrativo sumário em caso de inassiduidade habitual possui previsão legal (art. 140 da Lei nº 8.112/90) e se fundamenta na dúvida acerca da intencionalidade da ausência do servidor, uma vez que, se há certeza acerca da legalidade da inassiduidade, não será sequer instaurado qualquer procedimento investigatório. Dessa forma, a mera menção à justa causa como argumento de defesa não impede a aplicação do rito sumário.



    8. Conforme já tive oportunidade de expressar, no procedimento sumário, as provas são, em princípio, meramente documentais. Tal circunstância, contudo, não impede, excepcionalmente, a abertura de instrução probatória para a produção de outros meios de provas, tais como a testemunhal ou pericial. Esse foi o entendimento que adotei ao julgar o RMS 35.504, em 10.04.2018, e que se aplica à presente hipótese.



    9. Em vista desses fundamentos, pode-se afastar a ilegalidade do rito adotado e da composição da comissão processante, visto que, no procedimento sumário do processo administrativo disciplinar, corretamente aplicado à hipótese, há 2 (dois) servidores estáveis competentes para a apuração do caso (inciso I do art. 133 da Lei nº 8.112/90) .



    10. Em segundo lugar, quanto à suposta parcialidade da comissão processante, registro que o entendimento atual e majoritário desta Corte é de que a previsão legal das causas de impedimento é taxativa e somente se refere ao exercício da jurisdição na mesma esfera investigatória. Nesse sentido: RE 1.092.393-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber; HC 130.351-AgR, Rel. Min. Celso De Mello.



    11. No caso em apreço, a renovação de julgamento pelas mesmas autoridades após o retorno dos autos para a fase instrutória não configura causa de imparcialidade. Vale enfatizar que o art. 18 da Lei do Processo Administrativo (Lei nº 9.784/1999) e o § 2º do art. 149 da Lei nº 8.112/1990 não preveem em nenhum de seus incisos a hipótese alegada pelo impetrante como causa de impedimento.



    12. Acerca da violação do contraditório e da ampla defesa, o impetrante não provou haver impedimento à produção de provas, nem desconsideração das provas produzidas. Ao contrário, verifico nos autos haver citação para a apresentação de defesa (doc. 8, fls. 13-14), produção de prova testemunhal (doc. 8, fls. 73-74) e análise do laudo pericial (doc. 8, fls. 20-26 e fls. 78-83). Ocorre que a comissão processante considerou as alegações da defesa insuficientes para a modificação da decisão. 



    13. Ademais, para divergir das conclusões assentadas pela comissão, seria necessário o reexame das provas ou a produção de novas provas, procedimento incompatível com o rito sumário do mandado de segurança. Nesse sentido: 



    Ementa: Direito constitucional e administrativo. Agravo interno em Recurso ordinário em mandado de segurança. Servidor público. PAD. Independência entre as instâncias penal e administrativa. 



    1.  Agravo interno em recurso ordinário interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que denegou mandado de segurança impetrado contra decisão administrativa em que se aplicou pena de demissão ao recorrente.



    2.  Hipótese de demissão de auditor-fiscal da Receita Federal em razão de ter efetivado, no sistema SIAFI, compensações de créditos tributários de valor elevado consideradas irregulares, dado que não havia autorização da autoridade hierarquicamente superior.



    3.  Enquadramento da conduta nos delitos previstos nos arts. 117, IX, e 132, IV, da Lei nº 8.112/1990, bem como no art. 11, caput, da Lei nº 8.429/1990, na redação então vigente. Caso de demissão, em vista do disposto no art. 132, XIII, da Lei nº 8.112/1990.



    4.  A instância administrativa considerou que o servidor efetuou diversas irregularidades dolosamente, inobservando “os procedimentos minimamente aceitáveis”. Não cabe o reexame aprofundado dos fatos apurados em processo administrativo no âmbito de mandado de segurança. Precedentes. 



    5.  As instâncias penal e administrativa são autônomas, de modo que a insuficiência de provas para a aplicação da sanção penal não impede a instauração de procedimento administrativo acerca dos mesmos fatos. 



    6.  Possibilidade de aplicar os prazos de prescrição penal quando a infração administrativa é tipificada como ilícito penal. No caso, a nulidade no âmbito penal decorreu da ausência de provas, não havendo reconhecimento da inexistência do fato ou da negativa de autoria. Desse modo, não se configurou a comunicabilidade de instâncias. Precedentes.



    7.  As nulidades que obstaram os procedimentos penais correlatos não se repetiram no procedimento administrativo. As provas adotadas no âmbito administrativo foram autônomas em relação às provas prévias, produzidas no âmbito penal. 



    8.  Agravo interno a que se nega provimento.



    (RMS 38.904-AgR, sob minha relatoria - grifos acrescentados)



    Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADES NA APLICAÇÃO DA PENA DE DEMISSÃO. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O acórdão do Superior Tribunal de Justiça não divergiu da jurisprudência desta SUPREMA CORTE. 2. Inicialmente, não há falar em prescrição. Os fatos imputados ao impetrante são tipificados concomitantemente como infração administrativa e penal, motivo pelo qual aplica-se o prazo prescricional definido pela legislação criminal, nos termos do § 2º do art. 142 da Lei 8.112/1990, conforme já definido pela jurisprudência desta CORTE. 3. Igualmente não procede a alegação de insuficiência de provas para que possa justificar a aplicação da pena de demissão. Isso porque, a jurisprudência desta CORTE é pacífica no sentido da impossibilidade de apreciar, em sede mandamental, a alegação de ausência de provas para subsidiar a condenação, porque necessário o reexame fático probatório. 4. Além do mais, o acórdão recorrido também não diverge do posicionamento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no sentido de que "se o ato impugnado em mandado de segurança decorre de fatos apurados em processo administrativo, a competência do Poder Judiciário circunscreve-se ao exame da legalidade do ato coator, dos possíveis vícios de caráter formal ou dos que atentem contra os postulados constitucionais da ampla defesa e do due process of law" (RMS 24.347/DF, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA, Segunda Turma, DJ 04/04/2003). 5. Recurso de agravo a que se nega provimento.



    (RMS 37.468 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, grifos acrescentados)  



    EMENTA: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. DEMISSÃO. PRÁTICA DA CONDUTA VEDADA PELO ART. 117, IX, DA LEI 8.112/90. MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. DISCUSSÃO QUE DEMANDARIA, ADEMAIS, DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE, EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA. PROPORCIONALIDADE ENTRE A CONDUTA E A PENA APLICADA. INOCORRÊNCIA DE DISCRICIONARIEDADE. LESIVIDADE DO ATO PRATICADO CONFIGURADA. 1. O Supremo Tribunal Federal possui entendimento de que, "se o ato impugnado em mandado de segurança decorre de fatos apurados em processo administrativo, a competência do Poder Judiciário circunscreve-se ao exame da legalidade do ato coator, dos possíveis vícios de caráter formal ou dos que atentem contra os postulados constitucionais da ampla defesa e do due process of law" (RMS 24.347/DF, Rel. Min. Maurício Corrêa, Segunda Turma, DJ 04/04/2003). Nessas circunstâncias, não compete ao Poder Judiciário adentrar o mérito do ato administrativo, especialmente se, para isso, for necessário reexaminar provas. 2. Não houve ofensa ao princípio da presunção de inocência, pois o ato de demissão decorreu de processo administrativo disciplinar no qual se observou os princípios do contraditório e da ampla defesa, além de se encontrar subsidiado por diversas provas constantes dos autos. 3. Não se sustenta a alegação de que a pena de demissão afronta o princípio da proporcionalidade e o disposto no artigo 128 da Lei 8.112/90, porquanto a autoridade administrativa não tinha discricionariedade para aplicar pena diversa da demissão, por força do disposto no art. 132, XIII, da mesma lei. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RMS 27.934-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, grifos acrescentados)



    14. Por todo o exposto, nego provimento ao recurso ordinário. Sem majoração de honorários (Súmula 512/STF).



    Publique-se.



          Brasília, 30 de agosto de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator